Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800133-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FRANCIVALDO FIGUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL não CONHECIDA. nO MÉRITO, REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. apenadO cumpre PENA POR CRIME HEDIONDO. não preencheNDO OS requisitos dispostos no artigo 177 da LEP. Ademais, a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém. Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, que, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo, é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados/as condenadas por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo O apenadO retornar ao regime de cumprimento anterior. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Belém _____ de ______ de 2024.

Assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO: 0800133-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM

Procurador de Justiça
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/Pa, que concedeu a
Francivaldo Figueira da Silva
a aplicação de regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público de primeiro grau aduz, preliminarmente ilegalidade da nota técnica emitida por este E. Tribunal de Justiça, eis que desprovida de força normativa e em desacordo com a Resolução 412/2021 do CNJ.

No mérito, pugna pela reforma da decisão eis o benefício não pode ser concedido ao apenado condenado por tráfico de drogas.

Assevera ainda que não há qualquer superlotação que indique a necessidade de avaliação de implantação do monitoramento

Ao final, demanda o
Parquet
pela revogação do benefício concedido, a fim de que o apenado retorne ao cumprimento regular do regime semiaberto em razão da ausência dos requisitos fáticos e jurídicos para sua manutenção no semiaberto harmonizado.

Em contrarrazões,

doc. ID 17561434 (pag. 29-35) a defesa do acusado pugna pelo NÃO PROVIMENTO do recurso de agravo, com a manutenção da respectiva sentença proferida pelo DOUTO juízo a quo, com intuito de reconhecer a constitucionalidade e legalidade do SEMIABERTO HARMONIZADO AO APENADO.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo, aduzindo que estão ausentes os requisitos necessários à concessão do benefício ao apenado, condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em razão da condenação pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

(ID 17863288)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo MM.º Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Santarém/Pa que concedeu a aplicação do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico ao apenado
Francivaldo Figueira da Silva
.

Preliminarmente busca a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime semiaberto harmonizado uma vez que inova no ordenamento jurídico ao criar possibilidade não prevista pela Resolução 412/2021 do CNJ.

Não conheço da preliminar arguida, haja vista que a competência para reconhecimento de nulidade de Nota Técnica não é das Turmas de Direito Penal, cuja competência está prevista no art. 32, I e II, do Regimento Interno, devendo a questão aqui posta ser analisada pelo Tribunal Pleno.

No mérito, entendo que deve prosperar o pleito do agravante uma vez que o apenado foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em razão da condenação pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, não fazendo jus ao cumprimento de sua reprimenda em regime semiaberto harmonizado.

Ademais, não se verifica ausência de vagas no Sistema Penal Semiaberto de Santarém, tendo o magistrado concedido o benefício ao apenado com fulcro na Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, que prevê a possibilidade de cabimento de monitoração eletrônica aos presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo.

Entretanto, não se pode olvidar que referida Nota traz como critério objetivo, a ser observado para eventual concessão do benefício, que o apenado não tenha sido condenado por crime hediondo ou equiparado, não seja envolvido com organização criminosa e não esteja cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública, restando patente, portanto, que o apenado não se enquadra na possibilidade de gozo do benefício em razão do crime pelo qual foi condenado.

Veja-se:

PORTARIA EXT Nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB

Estabelece critérios para implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto no âmbito da VEP/RMB
;

(...)

1.

QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2– estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a.

crime sem violência contra pessoa;

b.

tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06);

c.

roubo simples (art. 157, caput do cpb), desde que réu primário;

1.3 –
Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado
, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

Frise-se que a concessão do regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, aplicável na hipótese de inexistência de vagas no estabelecimento prisional, ou quando este não oferecer o meio adequado para o cumprimento do regime de pena, conforme dispõe o enunciado da Sumula Vinculante nº. 56 do STF, que assim dispõe:

“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Verifica-se não ser possível aplicá-lo indistintamente, sendo vedada a
concessão do benefício a detento do regime semiaberto cujas condições pessoais, em razão de sua pena, constitua causa de impedimento.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DA HARMONIZAÇÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AGRAVADO REGULARMENTE IMPLANTADO EM VAGA NO REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. REMIÇÃO PELO TRABALHO DURANTE O SEMIABERTO HUMANIZADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REMIÇÃO MANTIDA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Diante da falta de estabelecimento adequado e da proibição de que o encarcerado cumpra a pena remanescente em regime mais gravoso (súmula vinculante n. 56 do STF), a doutrina e a jurisprudência passaram a adotar, por questões práticas, o regime semiaberto harmonizado ou humanitário. Essa harmonização, todavia, não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto; 2. Na hipótese destes autos, além de o agravado já se encontrar regularmente implantado em vaga no regime semiaberto, trata-se de reeducando condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo
cometimento de crime hediondo
contra um Promotor de Justiça, de sorte que, considerando, ainda, o caráter retributivo da pena e sua função de prevenção especial negativa, a harmonização não se mostra recomendável; 3. Decisão reformada para afastar a harmonização de regime, com o consequente retorno do apenado à unidade prisional em que se encontrava antes da concessão da aludida benesse, a saber, o Centro de Ressocialização do Agreste, Canhotinho/PE; 4. Por outro lado, descabido o pleito ministerial de indeferimento da pretensa homologação de dias de remição por labor no regime semiaberto harmonizado, uma vez que tem prevalecido no âmbito do C. STJ o entendimento de que o apenado em regime semiaberto, ainda que esteja em prisão domiciliar (semiaberto harmonizado ou humanitário), faz jus à remição pelo trabalho, vez que ele não perde a condição de apenado em regime semiaberto e que não há expressa vedação de remição em tais casos, não devendo tal lacuna legislativa ser interpretada restritivamente em prejuízo do encarcerado; 5. Agravo em execução parcialmente provido, à unanimidade. (TJPE - EP: 00008195420218170000, Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 24/02/2022, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 16/03/2022)
(grifei)

A excepcionalidade do benefício mostra-se clara, consoante julgado abaixo transcrito:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DA DEFESA. DECISÃO QUE RECEBE A COMPETÊNCIA DECLINADA E FACULTA AO APENADO RETORNO AO ESTADO DO PARANÁ OU A SUBMISSÃO ÀS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO COM O RECOLHIMENTO PRISIONAL.
APENADO CUMPRINDO REPRIMENDA EM REGIME SEMIABERTO NO ESTADO DO PARANÁ. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO APROPRIADO NO REFERIDO ESTADO. CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO "HARMONIZADO". MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA COMARCA DESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA FISCALIZAÇÃO DA REPRIMENDA. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA SANTA CATARINA. REGIÃO QUE CONTA COM ESTABELECIMENTO PRISIONAL APROPRIADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO. DESAPARECIMENTO DA EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICAVA A ADOÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO "HARMONIZADO". PRECEDENTES.
RECURSO CNHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5000719-63.2022.8.24.0071, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 26-07-2022).

Ora, se desaparecendo a causa ensejadora da aplicação do regime semiaberto harmonizado como medida excepcional é impositiva a revogação da medida, devendo o apenado retornar ao cumprimento regular da pena em regime semiaberto na casa penal adequada para tanto, incabível é sua aplicação quando sequer o apenado preenche os requisitos legais.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO, para reformar a decisão ora guerreada, devendo o apenado retornar ao cumprimento regular do regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Belém, 26/08/2024